Tribunal: TJDFT
Processo: 0727423-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DE DIFERENÇA DOS VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE LICENÇA PRÊMIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DO VALOR RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE: CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida a este órgão revisional versa acerca do termo inicial e do percentual dos juros de mora, em relação a diferença dos valores reconhecidos administrativamente, a título de licença prêmio.

II.O termo inicial dos juros de mora na ação de cobrança fundada em direito reconhecido na via administrativa deve ser a data da citação, porque esse foi o momento em que a não satisfação da obrigação restou formalmente legitimada como forma de ser assegurada ao credor compensação pela demora havida na fruição do que o assiste (TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão 986513)

III. Irretocáveis, pois, os parâmetros e percentuais aplicados pelo Juízo de origem, em absoluta consonância às normas de regência.

IV. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).